Tribunal: TJDFT
Processo: 0728854-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0728854-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MIPSA TRANSPORTES LTDA, AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP, PREMENGE S/A, COMERCIAL E INDUSTRIAL CARAIBAS LTDA, LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA DESPACHO As certidões juntadas aos autos informam que os mandados de intimação enviados à parte agravada foram devolvidos sem cumprimento, pelos seguintes motivos: "mudou-se” e “não procurado”. Por essa razão, a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se a parte recorrida ainda tem domicílio nos locais indicados ou informar os novos endereços, completos e atualizados, sob pena de não conhecimento do recurso, com base no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, § 3o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora